Tribunal: TJSP
Processo: 1003965-25.2021.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reintegração de posse. Esbulho possessório caracterizado. Parte que se manteve após notificada. Exceção de usucapião não acolhida. Posse precária sem justo título. Esbulho configurado desde o termo final do prazo concedido para desocupação (30 dias), conforme interpelação. Devido o arbitramento de alugueres. Sentença de parcial procedência reformada. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Reintegração de posse. Esbulho possessório caracterizado. Parte que se manteve após notificada. Exceção de usucapião não acolhida. Posse precária sem justo título. Esbulho configurado desde o termo final do prazo concedido para desocupação (30 dias), conforme interpelação. Devido o arbitramento de alugueres. Sentença de parcial procedência reformada. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.